Tribunal: TJBA
Processo: 8034970-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034970-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA PACHECO DA SILVA Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência para reintegração da embargante ao cargo público municipal após a aposentadoria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou erro de interpretação ao validar a aplicação de legislação federal e estadual, por remissão subsidiária de lei municipal, para fins de cumprimento do Tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível estritamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, esclarecendo que a expressão "lei local" do Tema 1.150 do STF abrange a legislação incorporada por remissão expressa e subsidiária do próprio legislador municipal. 5. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o entendimento adotado pela câmara julgadora e buscam a indevida rediscussão do mérito da demanda, providência incabível na via eleita. 6. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos formulados pelas partes quando já expôs fundamentação jurídica suficiente para amparar a sua conclusão. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração n. 8034970-98.2025.8.05.0000 (ID 98652776), em que figura como recorrente MARINALVA PACHECO DA SILVA, e como recorrido MUNICÍPIO DE ITORORÓ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.